Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-70.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008102-70.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRUPO SAO PAULO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.247.144/0001-02 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (RECORRIDO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS ROSA - CPF: 112.107.996-26 (ADVOGADO), YURI LUNA DIAS - CPF: 077.319.186-02 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MATERIAL E MORAL. DESCARGA DE MERCADORIA. DANOS NO VEÍCULO (CAMINHÃO). ALEGAÇÃO DE DESCARGA SEM O DEVIDO CUIDADO PELA EMPRESA.

PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Se os fatos são controversos, havendo necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação da alegação, anula-se a sentença que julgou antecipadamente a lide.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1008102-70.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Grupo São Paulo Transportes LTDA – ME

Recorrida(s):

Arcelormittal Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, sob o fundamento de que a ausência de provas quanto os danos materiais efetivamente experimentados pelo Autor, já que ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil.

- PRELIMINAR – DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo Reclamante Grupo São Paulo Ltda., em face da Ré Arcelormittal Brasil S.A. (“AMB”), sob o argumento de que os prepostos deste teriam causado danos materiais nos caminhões de sua propriedade ao realizarem o descarregamento da carga transportada. Conforme orçamento colacionados a exordial, pugna pelo pagamento de indenização por dano material, na quantia de R$ 14.253,00, além de indenização a título de lucros cessantes correspondente a R$ 12.500,00.

O Requerido, por sua vez, aduz que o produto foi entregue à Ré em 03.12.2020, de forma que a AMB emitiu os devidos comprovantes de recebimento da carga e que após o descarregamento da carga e saída dos caminhões da área industrial, os motoristas apresentaram queixas sobre os assoalhos supostamente furados e os pneus danificados. Todavia, diante da notória falta de evidência que ligasse o descarregamento ao dano, a AMB entendeu-se que o Autor não deveria ser indenizado.

Sustenta que as fotografias colacionadas aos autos não comprovam que o transporte de Ferro Gussa ocasionou nos danos alegados, tendo em vista que o objeto perfurante nos penus destoam do formato das pedras de ferro gussa.

Analisando os autos, verifico que, em sede recursal, o Requerente pugna pela designação da audiência de instrução e julgamento, tendo manifestado o interesse no ato desde a exordial e aliado ao fato de que o juízo
“a quo”
fundamentou a sentença de improcedência na ausência de provas dos alegados danos, se mostra imprescindível a realização do ato.

Assim, diante da controvérsia quanto os fatos ensejadores dos danos materiais alegados pelo Reclamante, em meu entender, é necessária a produção de provas em audiência, para não haver o cerceamento do direito de produção de provas pelas partes.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e acolher o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de Origem.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023